Tribunal: STF
Processo: HC 251837
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que, nos autos do Habeas Corpus 854.518/SP, concedeu parcialmente a ordem para: i) reduzir a pena-base ao mínimo legal, sem nenhum reflexo no quantum final da reprimenda; e ii) fixar o regime inicial semiaberto.



    Ao final, busca-se:



    I - Após parecer do Ministério Público Federal, se necessário, seja Concedida a ordem para o fim de aplicar ao Paciente a redução, em seu grau máximo, da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 e, por via de consequência, substituir a pena Privativa de Liberdade em Restritivas de Direito, nos exatos termos do art. 44 do Código Penal bem como fixar o Regime Inicialmente para o Aberto, consoante disposição legal contida no artigo 33, § 2º, alínea ‘c‘, do Código Penal, tudo isso em consonância com o entendimento sedimentado na Súmula Vinculante 59 deste Supremo Tribunal Federal.



    II - Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta ilegalidade demonstrada aliado ao entendimento pacificado pela Suprema Corte de Justiça, seja conhecido e concedido a ordem de oficio, nos termos do artigo 192 do RISTF c.c. art. 5º, LXVIII, art. 654, §2.º, determinando-se a expedição do respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, por ser medida de Direito e da mais pura e cristalina JUSTIÇA (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada está assim fundamentada, no que importa:



    GEDERSON APARECIDO MARQUES alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a Revisão Criminal n. 2082618-65.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado - em decisão já transitada em julgado - à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa aduz, como tese principal, que a condenação do réu foi lastreada em provas ilícitas, obtidas por meio de busca pessoal sem que houvesse justa causa para a medida, motivo pelo qual requer a concessão da ordem, para que ele seja absolvido.



    Subsidiariamente, pleiteia a) a redução da pena-base ao mínimo legal; b) a diminuição da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo abstratamente previsto em lei, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; c) o afastamento da majorante descrita no art. 40, III, da Lei de Drogas; d) a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e) a fixação do regime aberto; f) a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    A liminar foi indeferida.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus.



    Decido.



    [...]



    V. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006



    Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.



    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida." (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019).



    No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas (notadamente ao tráfico de drogas).



    Para tanto, salientou a Corte de origem que "Não bastasse o documento de fls. 196 dando conta de que Gederson, quando menor, cumpriu medida socioeducativa por ato infracional previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é dos autos que, segundo as palavras harmônicas e incisivas dos milicianos, continuou ele sendo conhecido dos meios policiais pela suspeita de tráfico de drogas também na fase adulta, tanto que abordado por diversas vezes" (fl. 324).



    Assim, porque foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência da referida minorante, não identifico o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.



    Ademais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o acusado não se dedicaria a atividades delituosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.



    VI. Nova dosimetria



    Embora reduzida a pena-base do réu para o mínimo legal, registro que isso não acarretará nenhuma alteração no quantum final da sua reprimenda, que permanecerá no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa (primeira fase: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa; segunda fase: Súmula n. 231 do STJ; terceira fase: aumento de 1/6, pela majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006).



    VII. Regime e substituição da pena



    Uma vez que o réu foi definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 e superior a 4 anos de reclusão, era tecnicamente primário ao tempo do crime, possuidor de bons antecedentes e teve a pena-base fixada no mínimo legal, considero ser devida a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP.



    Fica, no entanto, mantida a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP.



    VIII. Dispositivo



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, concedo em parte a ordem, a fim de: a) reduzir a pena-base do paciente para o mínimo legal, sem, no entanto, nenhum reflexo no quantum final da sua reprimenda, que permanecerá no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa; b) fixar o regime inicial semiaberto (doc. 5 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator